Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711453-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDES TAKAYUKI KISHIBE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45134216) interposto por ANDES TAKAYUKI KISHIBE, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Rancharia/SP, nos seguintes termos (ID 151533495- autos referência): "Trata-se de pedido individual de liquidação provisória de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Retifique-se a classe judicial. Em apertada síntese, o Banco do Brasil, em litisconsórcio com a União Federal e o Banco Central do Brasil, foi condenado na referida ação civil pública a restituir os valores cobrados a maior dos mutuários de cédulas de crédito rural, nos casos em que o saldo devedor dos contratos tenha sido corrigido, em março de 1990, pelo índice de 84,32%, quando o correto seria a aplicação tão somente de 41,28%. Considerando que o Banco do Brasil mantém agência em quase todos os municípios do Brasil, esses contratos foram celebrados pelos produtores rurais junto à agência do local em que residem. Nesse sentido, considerando o princípio do juiz natural, as liquidações individuais e os pedidos de exibição de documentos devem ser processados no foro do local da agência ou sucursal do Banco do Brasil em que esses contratos foram firmados. Todavia, os advogados do país inteiro estão ajuizando os pedidos individuais de liquidação provisória perante as Varas Cíveis de Brasília, sob o argumento de que as custas são mais baratas no Distrito Federal, a prestação jurisdicional é mais célere e a sede do Banco do Brasil é em Brasília. Todavia, essa concentração de demandas de todo o Brasil no foro de Brasília está impactando negativamente a prestação jurisdicional, tendo em vista que se trata de processos complexos, que demandam a produção de prova pericial contábil e estão gerando atrasos na prestação jurisdicional e prejudicando os jurisdicionados cujas causas, efetivamente, são de competência desta circunscrição judiciária. Ademais, não há como se sustentar que o ajuizamento dos pedidos de liquidação de sentença em Brasília facilite o acesso dos produtores rurais à Justiça, uma vez que, naturalmente, o foro do seu domicílio sempre facilitará o seu comparecimento ao fórum, a participação em audiências e a prática de atos processuais. Nesse sentido, devem prevalecer, para fins de fixação de competência, o disposto no art. 53, inciso III, alíneas “b” e “d”, do CPC, a fim de que a ação seja processada perante o lugar em que se encontra a agência ou sucursal em que foi pactuado o negócio jurídico, tendo em vista que está em poder dela toda a documentação referente ao contrato e se trata do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Essa decisão, s.m.j., não viola o enunciado da súmula 33 do STJ, tendo em vista que aquela Corte de Justiça tem reafirmado o entendimento de que não deve ser admitida a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada (AgInt no AREsp 967020 / MG). Ante o exposto, considerando que o autor é domiciliado em Rancharia/SP, mesmo local em que está situada a agência em que o contrato foi celebrado, declino da competência para a comarca de Rancharia/SP . Considerando a limitação tecnológica para o envio do presente processo via malote digital, tendo em vista o quantitativo de documentos e o tamanho dos arquivos, fica desde já intimada a parte autora para que promova a distribuição do presente processo diretamente no sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, para uma das varas cíveis da comarca de Rancharia. Preclusa esta decisão, arquive-se. Intime-se." (grifo no original) Em suas razões recursais (ID 45134216), o agravante defende que o ajuizamento da demanda no foro da sede do Banco-réu encontra amparo legal no art. 46, caput, c/c art. 53, III, “a”, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta que o tema já foi pacificado no âmbito deste egrégio Tribunal a respeito de demandas que versam igualmente liquidação individual da sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e requer a concessão da tutela antecipada recursal para o prosseguimento da demanda perante o Juízo da origem. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em atendimento ao despacho (ID 45243378) que determinou a comprovação da alegada hipossuficiência, o recorrente apresentou a petição de ID 45738302, juntamente com declaração de imposto de renda (ID 45739765). É o breve relato. Decido. Gratuidade da Justiça A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O caput do art. 99 do Código de Processo Civil preconiza que a parte poderá formular pedido para fazer jus ao beneplácito na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. No caso, consta da declaração de imposto de renda de ID 45739765, relativo ao ano-calendário de 2021, que o postulante é pensionista do regime próprio de previdência e recebe, a título de remuneração mensal, a quantia de R$ 2.112,15 (dois mil cento e doze reais e quinze centavos). Não vieram aos autos elementos outros que pudessem infirmar as alegações do agravante quanto à hipossuficiência declarada. Assim, defiro a gratuidade de justiça em sede recursal. Efeito Suspensivo Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador